Tribunal: TJBA
Processo: 8004167-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004167-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MINERACAO SANTA MARIA DA VITORIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANTONINO JERONYMO DE OLIVEIRA PIAZZI, VOLNEI OTT DOS SANTOS

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
CATARINA QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Desenbahia contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores, os quais buscavam a reforma de decisão que acolheu exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente em execução ajuizada há mais de trinta anos. A embargante sustenta omissões quanto à análise de suposta ausência de desídia, existência de decisão anterior afastando a prescrição em relação a outro executado e violação à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a prescrição intercorrente, notadamente diante da alegação de ausência de inércia da parte exequente e de existência de decisões anteriores em sentido oposto no mesmo processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos apresentados pela parte, rejeitando a alegação de ausência de inércia e reconhecendo a prescrição intercorrente com base em elementos concretos do caso.

5. A tese de que decisão anterior afastou a prescrição em relação a outro executado não impede novo exame, por se tratar de sanção processual que deve ser verificada individualmente, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

6. Os argumentos da embargante foram analisados em diversos julgados anteriores no mesmo processo, razão pela qual a interposição de novos embargos evidencia intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de
multa no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração em agravo interno nº 8004167-69.2024.8.05.0000, em que figura como embargante
DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA
e embargados,
MINERAÇÃO SANTA MARIA DA VITÓRIA LTDA.
e
MOACYR RABELLO LEITE NETO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.